Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725839-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: JEFERSON SIQUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANITA DA SILVA SIQUEIRA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0081569-73.2008.8.07.0001) ajuizado em face de JEFERSON SIQUEIRA DA SILVA (executado), reconheceu o direito do antigo patrono da causa ao recebimento dos honorários contratuais, regularmente contratados, e consignou que eventual discussão quanto à falha na prestação do serviço advocatício ou pedido de redução ou não pagamento da verba deverá ser objeto de ação autônoma (ID 130815432, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37944568), a agravante (nascida em 23/07/2004) defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, em 22/09/2008, sua mãe constituiu poderes ao advogado Paulo César Ferreira Tolentino e que, à época, a agravante era menor impúbere, pois tinha apenas 4 anos de idade, de modo que o ato se deu por representação, não tendo conhecimento e discernimento para entender o que foi acordado entre a genitora e seu procurador. Anota que, em 01/06/2020, a atual guardiã da agravante/exequente, ingressou com pedido de guarda perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Maria/RS, tendo seu pedido deferido, assinando seu termo de guarda no dia 08/09/2020. Diz que, ao completar 16 anos de idade, passou a ser menor púbere, não necessitando mais de representação, mas apenas assistência, de sorte que os antigos procuradores deveriam ter entrado em contato com a então guardiã, para assinar nova procuração, providência que não foi adotada. Diz que, ao assim proceder, os antigos patronos perderam os poderes de a representar em juízo, deixando de ser seus procuradores. Afirma que, em 02/02/2022, o antigo procurador peticionou nos autos, apenas em nome da exequente SOFIA, o que demonstra ciência quanto ao fato de que a genitora da agravante já não era mais responsável pelos atos da sua vida civil. Acrescenta que o agravado já não peticionava em nome da agravante há muito tempo, o que reforça a tese de que o antigo patrono não tem direito ao recebimento dos honorários contratuais, em face do acordo firmado pelo novo advogado constituído. Defende que, se há discordância quanto ao pagamento da verba, esta não deve ser objeto de bloqueio nos autos de origem, devendo o advogado interessado ingressar com a ação própria para receber a quantia. Discorre acerca da possibilidade de divisão do valor entre o antigo e o novo patrono. Transcreve o teor do artigo 22, § 3o, do Estatuto da Advocacia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento, para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão dos antigos patronos da agravante, com o consequente indeferimento do pedido de retenção e do levantamento do montante de 30% relativo aos honorários contratuais. Subsidiariamente, pede a divisão dos honorários entre o antigo e o novo patrono. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 112669800, dos autos de origem). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Em exame sumário das razões recursais e dos autos de origem, é possível observar que, extinto o cumprimento de sentença, por sentença (ID 127837735, dos autos de origem), os antigos patronos da agravante compareceram aos autos, para pleitear a reserva de valor relativo aos honorários contratuais pactuados com a exequente, ora agravante (ID 129167879, dos autos de origem). Também é possível notar que, adiante, a ora agravante se manifestou no feito de origem, insurgindo-se contra o referido pagamento (ID 129320033), sobrevindo a decisão agravada, que refutou as alegações da agravante e determinou o decote do valor relativo aos honorários. Decorre desse cenário, a rigor, dois óbices ao entendimento manifestado pelo magistrado singular: o pedido de reserva dos honorários contratuais se deu após a sentença de extinção do cumprimento de sentença e, ainda, há evidente divergência entre as partes quanto ao pagamento da verba. Com efeito, ciente de que o referido contrato é título executivo extrajudicial, a sua execução, diante da sentença de extinção do cumprimento de sentença e do litígio existente entre a parte e seu antigo patrono, deve se dar por via autônoma. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, do CPC. ULTERIOR REVOGAÇÃO DO MANDATO CONFERIDO AO PATRONO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ávila de Bessa Advocacia S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra Teócrito Sebastião de Melos e outros (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais em benefício do escritório de advocacia agravante, que representava os interesses da parte exequente até o trânsito em julgado do feito executivo, ressalvando a possibilidade de o recorrente fazê-lo em via própria. 2. O cumprimento de sentença de origem foi extinto, por meio de sentença, em 9/12/2021, diante da satisfação integral do débito exequendo pela parte devedora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID origem 110581187). Na parte dispositiva desse ato judicial, foi determinado pelo Juízo de origem o levantamento de valores constritos em benefício da parte exequente, então representada pelo escritório de advocacia agravante. 3. Após a certificação do trânsito em julgado da aludida sentença, sobreveio a revogação (ID origem 113134771) do mandato outorgado pela parte exequente ao escritório de advocacia Ávila de Bessa Advocacia S.S., ora agravante, ocorrida em 19/1/2022. O agravante, então, pugnou, em 31/1/2022 (ID origem 114147895), pela reserva de honorários contratuais no montante de R$362.898,17 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), o que foi indeferido pela decisão agravada. 4. Nos termos do art. 24, caput, da Lei n. 8.906/94, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. O § 1o do aludido dispositivo legal estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. 5. É certo que o pedido de reserva de honorários contratuais pelo escritório de advocacia recorrente ocorreu mais de um mês após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo de origem. Assim, muito embora seja possível a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado, é cediço que essa faculdade legal se esgotou após a extinção, por sentença, do processo judicial de origem. 6. Dito de outro modo, uma vez proferida sentença extintiva da execução, em razão da satisfação integral do débito pela parte executada (art. 924, inciso II, do CPC), revela-se inviável pleitear, nos mesmos autos, a reabertura da execução, com a finalidade de discussão e pagamento de eventuais honorários contratuais supostamente devidos pela parte exequente ao seu antigo patrono, sobretudo porque verificada divergência entre as partes quanto à exigibilidade e extensão dessa verba. 7. Registre-se que, da análise dos autos, denota-se que há controvérsia quanto à exigibilidade e extensão do valor pleiteado pela parte agravante a título de honorários contratuais. Anote-se, no ponto, que o c. STJ já assentou que é "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais (...), desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado" (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). Dessa forma, verificada divergência entre o advogado e a parte constituinte quanto à exigibilidade dos honorários contratuais, revela-se inviável a pretensão de discussão e pagamento dessa verba na fase executiva. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419109, 07061883020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022 –destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. BASE DE CÁLCULO. RESERVA. JUROS DE MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, que tem legitimidade para exigi-los em execução autônoma ou nos próprios autos da ação, conforme previsto nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Destituídos os advogados da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença e sendo os honorários executados conjuntamente com a verba principal, deve-se incluir o advogado no polo passivo do cumprimento de sentença para permitir o recebimento autônomo do seu crédito. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza acessória em relação ao crédito principal. Assim, primeiro deve ser satisfeito o crédito do exequente (principal), para só então serem saldados os honorários do seu advogado (acessório), sob pena de subversão da ordem dos pagamentos. 4. O advogado pode executar os honorários advocatícios contratuais nos próprios autos em que atuou, desde que junte o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre o advogado e seu cliente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1409810, 07313462420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022 – destacou-se) Logo, sendo inadequada a via eleita pelo antigo patrono, ora agravado, a princípio, o decote de verba e a sua reserva nos autos de origem é inadequado, o que impõe o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para fins de obstar os efeitos da decisão agravada, diante da probabilidade de provimento do presente recurso e do perigo de dano. Acontece que, em consulta aos autos de origem, nota-se que já houve a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado e pix para pagamento, no valor de R$ 6.813,80 (ID 132397066). Diante disso, determina-se, desde já, que tal valor seja restituído, em conta judicial vinculada ao Juízo de origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Por fim, consigne-se que não se está adentrando no mérito da discussão estabelecida entre as partes quanto ao direito aos honorários em si, pois, como dito, entende-se que tal enfrentamento deverá se dar em via própria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso, bem como para determinar que o agravado, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO, promova o depósito judicial do valor recebido – R$ 6.813,80, no prazo máximo de 5 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator